Tribunal: TJDFT
Processo: 0701416-53.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701416-53.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HARALD KUDIESS, GUNILA KUDIESS AGRAVADO: SERGIO ROBERTO ORTIZ NASCIMENTO, SERGIO LUIZ ALEOTTI TEIXEIRA DE CARVALHO, RIVADAVIA THALEZ COUTO FILHO D E S P A C H O Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator